Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704372-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713678-19.2021.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222550359, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente, consistente na realização de pesquisa aos sistemas INFOJUD e e-RIDF, sob os fundamento de que: I) estando o processo em suspensão/arquivo provisório por falta de bens, o retorno da marcha processual depende da indicação concreta de bem penhorável; II) a consulta ao sistema e-RIDF somente pode ser deferida à parte beneficiada pela gratuidade de justiça ou à Fazenda Pública. Em suas razões recursais (ID 68588360), o agravante alega que, após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora, não obteve êxito em satisfazer a totalidade do crédito. Defende que, com base no princípio da cooperação, incumbe ao Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Sustenta que, desde que observada a razoabilidade do requerimento, como no caso em comento, não há limitações ou óbices legais para o seu deferimento. Afirma que, ante o insucesso das diligências por ele realizadas, o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite dos autos originários até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa aos sistemas INFOJUD e e-RIDF. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 68588362 e 68588364. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu o pedido do exequente de consulta aos sistemas INFOJUD e e-RIDF. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Ademais, senão pelo poder geral de cautela, a interposição do agravo de instrumento não se destina à integral suspensão do processo originário. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em aferir a necessidade e possibilidade de realização de pesquisa aos sistemas INFOJUD e e-RIDF, a fim de localizar bens da parte devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD O INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário) é uma ferramenta que permite ao Poder Judiciário obter informações da Receita Federal, como: I) consultar dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas; II) consultar declarações de imposto de renda; III) consultar declarações de imposto territorial rural; e IV) consultar declarações de operações imobiliárias. Confiram-se os seguintes precedentes desta e. 8a Turma acerca da viabilidade de utilização e renovação de medidas junto aos sistemas informatizados, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD - foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926140, 0727792-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD E INFOSEG. CABIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SISTEMA E-RIDF. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SINESP. SISTEMA VOLTADO PARA SEGURANÇA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA MEDIDA. 1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.2. O SISBAJUD é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. 3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta aos sistemas RENAJUD e BACENJUD se deu em 2021, mostra-se cabível a reiteração das diligências nos sistemas. 3.1. O SISBAJUD, atualmente, apresenta maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 3.2. Os sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG têm bases de dados distintas do SISBAJUD, e permitem a verificação da existência outros bens registrados em nome do executado, de forma que se encontra evidenciada a utilidade das diligências requeridas. [...] 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1917086, 0728353-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) – grifo nosso Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. O caso em apreço decorre de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 126.173,81 (cento e vinte e seis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e um centavos), ajuizado em agosto de 2021. Analisando detidamente os autos originários, verifica-se que, apesar de constar da decisão de ID 151918708 que, “[...] realizada a consulta INFOJUD, foram obtidas as últimas Declarações de Rendimentos da devedora.” (ID 151918708), tais documentos não foram acostados aos autos. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização desse sistema proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, o direito do agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o Magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. Assim, considerando que, até o momento, não houve êxito em obter a satisfação do crédito, bem como que, apesar de determinada (IDs 99345270 e 142034148, origem), a referida diligência não fora efetivamente realizada, é de rigor o seu deferimento. DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA e-RIDF Por outro lado, em relação ao sistema e-RIDF (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), o qual permite consultas aos bancos de dados de imóveis, as informações pretendidas podem ser obtidas pelo próprio exequente, independentemente de intervenção judicial, bastando a utilização de pesquisa remunerada perante os cartórios imobiliários do Distrito Federal. É neste sentido os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1934432, 0732851-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024; Acórdão 1931779, 0712114-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024. No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não há razão para que seja deferida pesquisa no mencionado sistema. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens da parte devedora. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 18:44:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil– Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.